Tribunal: TJPA
Processo: 0818652-45.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818652-45.2017.8.14.0301

APELANTE: MARCIO GOMES OLIVEIRA, LILIA MARGARETE DE SOUZA MORAES

APELADO: CELI ARAUJO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – RESILIÇÃO DO AJUSTE – DESPEJO – PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS DEVIDOS –
ARTIGO 9º, INCISO III, DA LEI N. 8.245/1991 – DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA DO IMÓVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou suposto desacerto da sentença a quo, que determinou o d
espejo compulsório do imóvel, objeto do litígio.

2. Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes que o
s fatos narrados na inicial não merecem acolhimento, haja vista que as contas de consumo são de meses anteriores ao do início do contrato, e os meses que são ditos como inadimplentes, foram adimplidos, salientando que foram surpreendidos com a prolação da r. sentença ora recorrida, sem que tivesse sido designada a audiência de conciliação e/ou determinada a realização de prova pericial, prova imprescindível à solução do litígio.

3. Como é cediço, o contrato de aluguel de imóvel deve ser cumprido na forma avençada, de sorte que o inadimplemento do locatário enseja quebra do ajuste e o consequente despejo.

4.
In casu
, os requeridos/apelantes não negam que tenha inadimplido os aluguéis pertinentes ao ajuste locatício firmado com a requerente/apelada, arguindo, entretanto, que tentaram
formalizar um acordo com a apelada, o que não foi lhes proporcionado, nem pela apelada e nem pelo juiz a quo.

5. Outrossim, as alegações dos apelantes não se alicerçam em qualquer lastro probatório, seja documental ou testemunhal, pois nem sequer apresentaram contestação, mesmo sendo intimados para tal finalidade.

6. Dessa forma, evidencia-se que os requeridos/apelantes não se desincumbiram perficientemente do múnus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, inciso II do CPC, razão pela qual a sentença
a quo
deve ser mantida.

7. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Improvido
,

para manter a sentença ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
, tendo como apelantes
MARCIO GOMES OLIVEIRA
e
LILIA MARGARETE DE SOUZA MORAES
e como apelada
CELI ARAUJO DO NASCIMENTO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 20 de junho 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0818652-45.2017.8.14.0301

APELANTES:

MARCIO GOMES OLIVEIRA

LILIA MARGARETE DE SOUZA MORAES

APELADA:
CELI ARAUJO DO NASCIMENTO

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARCIO GOMES OLIVEIRA
e
LILIA MARGARENTE OLIVEIRA
,
inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS
, ajuizada contra si por
CELI ARAUJO DO NASCIMENTO
,
julgou procedente a pretensão inicial.

Em sua exordial (ID.
777664
), narrou a autora/apelada ter firmado
contrato de locação com os requeridos, referente ao imóvel localizado na Pass. Padre Julião, nº 28-B, Bairro do Telégrafo, Belém-PA, CEP 66.115-110, cujo prazo era de seis meses, com início em 27/02/2017 e término em 27/08/2017, sendo o aluguel de R$ 1.300,00 mensais. Além do aluguel mensal, o contrato previu a obrigação do requerido de adimplir com as despesas de energia elétrica e água, tendo os demandados deixado de pagar o aluguel referente a junho de 2017 e parte da parcela de abril de 2017, salientou que enviou notificação extrajudicial aos requeridos buscando de todas as formas a resolução amigável do problema, mas estes se mantiveram inerte.

Pleiteou, assim, a procedência da exordial para que fosse rescindido o ajuste locatício determinando a desocupação do bem pela requerida no prazo de 15 (quinze) dias; bem como a condenação desta ao pagamento dos
aluguéis vencidos e vincendos, até o efetivo despejo e demais encargos da locação.

Juntou a requerente, documentos aos autos com escopo de subsidiar seu pleito.

Em decisão (ID
11508068), indeferiu o Juízo a quo o pedido de liminar requerido na inicial.

O prazo para apresentação da contestação decorreu in albis, conforme certidão de ID
11508073.

Ato contínuo, sobreveio a sentença
(ID
11508073
), que julgou
procedente o pleito exordial para
declarar rescindido o contrato de locação, decretando o despejo da requerida, fixando, outrossim, prazo de 15 (quinze) para a desocupação voluntária do imóvel; condenando, ainda, a requerida e seu fiador ao pagamento dos aluguéis e demais encargos, corrigidos desde o vencimento de cada aluguel até a data do efetivo pagamento.

Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os requeridos
MARCIO GOMES OLIVEIRA e LILIA MARGARENTE OLIVEIRA
interpuseram Recurso de Apelação (ID
11508089)
,

Alegam que o
s fatos narrados na inicial não merecem acolhimento, haja vista que as contas de consumo são de meses anteriores ao do início do contrato, e os meses que são ditos como inadimplentes, foram adimplidos.

Aduzem que, foram surpreendidos com a prolação da r. sentença ora recorrida, sem que tivesse sido designada audiência de conciliação ou determinada a realização, da também requerida, prova pericial, aliás, diante da situação de fato objeto da demanda, prova imprescindível à solução do litígio, ou, ao menos, que tivesse, antes da sentença de mérito, o seu indeferimento.

Pleiteiam, assim, pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença vergastada,
anulando a ordem de despejo voluntário e ainda que os autores tenham o direito à audiência de conciliação, requerendo ainda a inversão do ônus de sucumbência, por não ter sido a apelante quem deu causa a presente ação.

Em sede de contrarrazões (ID 11508112
), pugna ora apelada pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de apelação.

Instadas a se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (ID
11510207
), as partes se mantiveram inertes, conforme certidão de ID
12122968).

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito (ID.
777673
).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, visto que a vergasta
decisão foi publicada anteriormente à vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal o acerto ou suposto desacerto da sentença a quo, que determinou o d
espejo compulsório do imóvel, objeto do litígio.

Consta das razões deduzidas pelos ora apelantes que o
s fatos narrados na inicial não merecem consideração como verdadeiros, haja vista que as contas de consumo são de meses anteriores ao do início do contrato, e os meses que são ditos como inadimplentes, foram adimplidos, salientando que foram surpreendidos com a prolação da r. sentença ora recorrida, sem que tivesse sido designada audiência de conciliação ou determinada a realização, da também requerida, prova pericial, aliás, diante da situação de fato objeto da demanda, prova imprescindível à solução do litígio

Do Inadimplemento do Ajuste Locatício

Com efeito, é cediço que contrato de aluguel de imóvel deve ser cumprido na forma avençada, de sorte que o inadimplemento do locatário enseja quebra do ajuste e o consequente despejo.

Nesse sentido, a
Lei n. 8.245/1991 é clara ao estabelecer que a locação poderá ser desfeita em razão da falta de pagamento do aluguel e demais encargos pelo locatário, nos termos do art. 9º, inciso III do citado diploma legal:

“Art. 9º. A locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos
;

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.

(Negritou-se).

Da mesma forma, o citado estatuto locatício consagra como encargo basilar do locatário o pagamento dos aluguéis e demais múnus da locação, nos termos avençados no contrato de aluguel, vide art. 23, inciso I:

“Art. 23. O locatário é obrigado a:

I - pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido, no imóvel locado, quando outro local não tiver sido indicado no contrato;”

Desse modo, a inobservância do referido encargo, pode justificar a resilição do pacto locatício, o despejo do locador e, inclusive a condenação do locatário ao pagamento dos aluguéis em atraso, consoante precedentes jurisprudenciais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA.
LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEL DE IMÓVEL
. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS.
DECRETAÇÃO DE DESPEJO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ALUGUERES VENCIDOS ATÉ A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS
. APELO DA PARTE RÉ. COMPROVADA A LOCAÇÃO E SUA SUCESSIVA E AUTOMÁTICA RENOVAÇÃO, APLICA-SE À RELAÇÃO JURÍDICA A NOVA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
CABÍVEL A COBRANÇA DOS LOCATIVOS NÃO PAGOS, SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO
. SENTENÇA INTEGRADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJ-BA - APL: 00025433920128050228, Relator: Maria da Graça Osório Pimentel Leal, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2016).”(Negritou-se).

“LOCAÇÃO –
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO
-
INADIMPLEMENTO CONFESSADO - PURGAÇÃO DA MORA - NÃO REALIZAÇÃO - DESPEJO DECRETADO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDO.
Sendo dever do inquilino depositar o que é incontroverso, não o fazendo, deverá ter seu despejo decretado porquanto indiscutível a mora, ao menos
, até o valor não discutido.

(TJ-SP - AC: 10096829520188260562 SP 1009682-95.2018.8.26.0562, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 20/05/2019, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019).” (Negritou-se).

No caso em tela, os requeridos/apelantes não negam que tenham inadimplido os aluguéis pertinentes ao ajuste locatício firmado com a requerente/apelada, arguindo, entretanto, que tentaram
formalizar um acordo com a apelada, o que não foi lhes proporcionado nem pela apelada nem pelo juiz a quo.

Analisando os autos, entretanto, verifica-se que as alegações dos apelantes não se alicerçam em qualquer lastro probatório, seja documental ou testemunhal, sequer apresentaram contestação, mesmo sendo intimados para tal finalidade.

Dessa forma, evidencia-se que os requeridos/apelantes não se desincumbiram perficientemente do múnus que lhe recaia por força do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, senão vejamos:

“RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADO COM COBRANÇA. Autora objetivando a cobrança de aluguéis e encargos locatícios. Possibilidade.
1) Nulidade da citação. Inocorrência. Citação efetivada dentro das normas incidentes à espécie. Fé Pública que deve ser conferida à certidão do Oficial de Justiça.
2) Requerido que não demonstrou fatos desconstitutivos ou impeditivos do direito do requerente no que toca a cobrança dos aluguéis, encargos da locação etc. Procedência. Sentença mantida
. Recurso de apelação das requeridas não provido, majorada a verba honorária da parte adversa, atento ao conteúdo do parágrafo 11º do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.

(TJ-SP - APL: 11378952120168260100 SP 1137895-21.2016.8.26.0100, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 19/10/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2018).” (Grifei).

Assim, havendo
provas suficientes da existência da relação locatícia e do descumprimento contratual ensejador da ação de despejo por falta de pagamento, resta patente a procedência do pedido inaugural, com fundamento no art. 9º, inciso III, da Lei de 8.245/1991.

Demais disso, o inadimplemento ficou caracterizado em função da inobservância da obrigação elementar de satisfação dos aluguéis mensais,
não tendo o

apelante refutado o débito ou trazido aos autos prova do pagamento dos valores

cobrados a esse título, inexistindo, outrossim,
qualquer fato que elida a mora,
ou que possa neutralizar o seu efeito rescisório.

Destarte, atestando-se que a parte apelante não conseguiu demonstrar que tenha realmente efetuado o adequado pagamento dos aluguéis e encargos decorrentes do contrato locatício, nos termos dispostos na exordial, não há como rejeitar a pretensão da ação referente ao despejo e ao pagamento dos alugueres vencidos e não pagos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 29/06/2023